Tribunal: TJES
Processo: 5002157-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002157-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-90.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE MARILANDIA

ADVOGADO

: ISADORA DO CARMO JUNCA - OAB ES31888

RECORRIDO

: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

ADVOGADO

: WENDEL MOZER DA LUZ - OAB ES25779-A

MAGISTRADO

: MENANDRO TAUFNER GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC.

Em contrarrazões, o Agravado afirmou a inadmissibilidade do recurso em apreço, haja vista o descumprimento da disposição do art. 1.018, do CPC.

Ocorre que, como cediço, a
inadmissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento pela ausência de comunicação da interposição do recurso em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 1.018 do CPC, somente se perfaz
se arguida e
provada
pelo Agravado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS FÍSICOS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

In casu,
apesar de a matéria ter sido arguida pelo Agravado, não é possível aferir, com exatidão, o efetivo descumprimento da regra processual em questão, motivo pelo qual há que se conhecido o recurso.

Na verdade, a cooperativa Agravada apenas apresentou uma petição juntada aos autos originários o que, por si só, não comprova o descumprimento aventado.

E, no andamento processual, é possível aferir que foram protocoladas petições aos autos principais, de maneira de que não é possível aferir, tão somente pela alegação da Agravada, o descumprimento em questão.

Logo,
REJEITO
a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito à medida de reintegração de posse deferida pelo juízo de origem em favor da Cooperativa ora Agravada, relativamente ao imóvel descrito na inicial (número 413, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marilândia).

Nas razões do recurso, o Município Agravante sustentou, em resumo que: (i) o imóvel é utilizado pela municipalidade para a distribuição e armazenamento de produtos da merenda escolar e outros materiais desde meados de 2005, sendo imprescindível à Administração Pública; (ii) ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária relativa ao imóvel, que tramita por dependência ao processo originário e cujo pedido antecipatório não foi analisado; (iii) o cumprimento da ordem de desocupação implicará grave prejuízo ao Poder Público Municipal, especialmente ao abastecimento e fornecimento das merendas escolares.

E, sopesando os bens jurídicos em colisão, penso que a r. decisão agravada deve ser revista, por ora. Explico.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei,
verbis:

Em verdade, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação da área litigiosa.

A demanda subjacente ao presente recurso consiste em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Cooperativa em face do Município para a imediata desocupação do imóvel que,
há mais de uma década
, funciona, ao que parece, como local para armazenamento e distribuição de materiais relativos à merenda escolar e outros serviços da Secretaria de Educação Municipal, consoante comprova o parecer técnico ID 2300111.

Muito embora a Cooperativa sustente o exercício da posse sobre o bem, o Município ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária (nº 0000490-87.2021.8.08.0066), cujo pedido liminar tendente à manutenção da ocupação do bem litigioso sequer foi analisado pelo juízo de origem.

Diante do contexto e da complexidade fática relativa ao caso, notadamente ao se ter em conta que a desocupação implicará inatividade de local aparentemente essencial para o serviço público de distribuição da merenda escolar, com possível prejuízo às crianças atendidas, a formação do contraditório recursal e a oitiva do Ministério Público são medidas que se impõem, em especial considerando o interesse público, prevalente.

Ademais, penso que a dilação probatória se mostra prudente, sobretudo para permitir a ampliação da cognição necessária ao deferimento de medidas dessa natureza.

Na verdade, não estou aqui afirmando que o Agravante deve permanecer no imóvel, tampouco que a Autora não detém o direito à reintegração de posse.

Não é isso!

Por ora, tão somente concluo que a tutela reintegratória perquirida deverá ser deferida, se for o caso, com a segurança de uma cognição mais ampliada, imprescindível ao conhecimento da efetiva situação do imóvel, inclusive com a verificação
in loco
do bem, inviável no presente momento processual, em sede de antecipação de tutela.

Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, assim, suspendo a eficácia da decisão agravada, até ulterior deliberação.

Permaneço convencido da argumentação anterior.

De fato, a existência de controvérsia fática acerca do exercício da posse sobre o bem imóvel em litígio e, principalmente, os danos decorrentes do cumprimento da medida de desalojamento imediato do local, aparentemente utilizado para armazenamento de merenda escolar, impõem a necessidade de ampliação da instrução e o indeferimento da reintegração de posse.

Desta feita, nesse momento, pela superficialidade inerente à cognição exercida em Agravo de Instrumento e pela imperativa ampliação probatória, deve ser reformada a r. decisão agravada.

Todavia, nada obsta que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. decisão agravada e indeferir a medida de reintegração de posse, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002157-90.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE MARILANDIA

ADVOGADO

: ISADORA DO CARMO JUNCA - OAB ES31888

RECORRIDO

: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

ADVOGADO

: WENDEL MOZER DA LUZ - OAB ES25779-A

MAGISTRADO

: MENANDRO TAUFNER GOMES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, CPC. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por descumprimento do art. 1.018, do CPC somente deve ser acolhida quando arguida e devidamente comprovada pela parte contrária. Precedente STJ.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A necessidade de ampliação da instrução e os danos decorrentes do eventual cumprimento da medida de desalojamento imediato do imóvel, aparentemente imprescindível à prestação de serviço público municipal, impõem a reforma da decisão que deferiu a medida de reintegração de posse.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.